Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD. - CNPJ: 25.010.410/0001-44 (APELADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), WENEDDY DA SILVA ALVES - CPF: 028.263.201-81 (ASSISTENTE), ROGERIO DE OLIVAL RODRIGUES - CPF: 021.608.448-29 (ASSISTENTE), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD. - CNPJ: 25.010.410/0001-44 (APELANTE), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da FER COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA E PROVEU O ADESIVO DE DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXPORTAÇÃO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE DIZEM RESPEITO A OUTROS CONTRATOS. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL CONTIDA NO I POSSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE EFETIVE PELA MOEDA NACIONAL COM CONVERSÃO NA DATA DE PAGAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCEÇÃO LEGAL PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI
857/69.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTDA PROVIDO.

1. No caso dos autos, a empresa requerida
Fex Comercial Exportadora e Importadora Ltda., não comprovou que cumpriu com a obrigação constante do contrato entabulado, porquanto juntou documentos que dizem respeito a outros contratos, não se desincumbindo assim do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. “
A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento
.” (AgRg no REsp 1299460/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015)

2. Sentença reformada.

3. Recurso interposto por requerida
Fex Comercial Exportadora e Importadora Ltda.
desprovido.

4. Recurso adesivo interposto por
Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTDA provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA.,
(Id. 64713080) e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTDA.
(Id. 647130587),

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Cível Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Cobrança no 1002357-85.2016.8.11.0003 ajuizada por Dreymor Fertilizantes Overseas PT LTDA, que
nos termos do artigo 487, I do CPC julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar
a parte ré (FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA) ao pagamento da importância de R$592.664,53 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), devendo incidir juros de mora na ordem de 1%a.m. (um por cento ao mês), a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) quando do vencimento; condeno-a,

também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a primeira recorrente, FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA, requer a reforma da sentença argumentando em síntese que as provas produzidas nos autos conduzem a conclusão que a recorrente cumpriu integralmente com sua obrigação contratual.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 64713085).

A segunda recorrente, Dreymor Fertilizantes Overseas PTE. LTDA, argumentando que a sentença deve ser reformada para determinar que o valor da condenação seja fixado em dólares e seja convertido em moeda nacional da data do efetivo documento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 64713092).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Dreymor Fertilizantes Overseas PTE. LTDA ajuizou ação de cobrança em face de FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA aduzindo que possuía relação de comercial com a requerida e,
em razão da promessa de venda de produtos à empresa AGROZAN COMMODITIES DMCC (contrato FEX- 0109/2015- A) (Id. 64712955), a Autora efetuou à Ré o adiantamento/pré-pagamento de US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove centavos) correspondente a 1.032,590 toneladas de milho. (Id. 64712496, pág. 2).

Afirmou que “apesar da Ré ter efetivamente recebido o valor de US$ 186,062.39 a título de pré-pagamentos, adquirido produtos e embarcado mercadorias a clientes, deixou de repassar os valores à Autora.” (Id. 64712496, pág. 3).

Requereu a procedência da ação para condenar a Ré ao pagamento, em moeda nacional da importância correspondente a US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove cents), conforme taxa cambial aplicável à data do efetivo pagamento, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou o contrato número FEX-0109/2015-A (Id. 64712955) e a notificação extrajudicial encaminhada a parte ré (Id. 64712960) entre outros documentos.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação argumentando que era apenas intermediadora de compra e venda realizada pela parte autora.

Narrou que “Para operação estabelecida com a empresa
AGROZAN COMMODITIES DMCC
, formalizada pelo
CONTRATO FEX 0109/2015-A
a Autora, de fato, realizou o adiantamento da importância de US$186.062,39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove cents). Com esse valor, a Requerida suportou o pagamento do cereal, o transporte do produto do Estado de Mato Grosso até o Porto de Santos, o desembaraço aduaneiro e os custos de exportação. (doc. 01). Desincumbiu-se, assim, de sua obrigação contratual.” (Id. 64712987, pág. 4). Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (Id. 64712988 e seguintes, destaques no original).

A parte autora impugnou a contestação afirmando que a parte requerida trouxe aos autos documentos referentes a outras operações comerciais distintas de questionada nesta ação de cobrança.

Fora realizada audiência de instrução e julgamento (Id. 64713036).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 641713071).

Pois bem.

A primeira recorrente,
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA
, argumenta que as provas produzidas nos autos conduzem a conclusão que a recorrente cumpriu integralmente com sua obrigação contratual, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a demanda.

Consoante já afirmado a empresa
Dreymor Fertilizantes Overseas PT LTDA ajuizou ação de cobrança em face de FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA aduzindo que possuía relação de comercial com a apelante e,
em razão da promessa de venda de produtos à empresa AGROZAN COMMODITIES DMCC (contrato FEX- 0109/2015- A) (Id. 64712955), a parte autora/apelada efetuou à ré/apelante o adiantamento/pré-pagamento de US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove centavos) correspondente a 1.032,590 toneladas de milho armazenados no armazém Atlas Armazéns Gerais LTDA. (Id. 64712955, pág. 1).

A parte requerida,
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA, ora apelante, ao contestar confessa que recebeu o pagamento de
US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove centavos), contudo sustenta que
trouxe documentos que na sua visão comprovariam que cumpriu a sua obrigação contratual, sendo esta a tese que traz em seu recurso;

Todavia, após detida análise dos autos concluo que os documentos juntados pela primeira apelante
(Id. 64712988 e seguintes)
não são referentes a operação comercial que é objeto desta ação de cobrança, qual seja a lastreada no
contrato FEX- 0109/2015-A correspondente a 1.032,590 toneladas de milho armazenadas no armazém Atlas Armazéns Gerais LTDA. Explico:

A nota fiscal juntada no Id. 64712995 é referente a uma carga de milho de 208.820,0000 Kgs, isto é 208,82 toneladas, e corresponde ao Extrato de Registro de Exportação de Id. 64712995 (pág. 4-5) e Id. 64712996 (pág. 1-4).

Já a nota fiscal presente no Id. 64712997 é referente a uma carga de milho de 469.380,0000 Kgs, isto é 469,38 toneladas, e corresponde ao Resumo do Extrato de Registro de Exportação de Id. 64713001 (pág. 2-3).

E, a nota fiscal presente no Id. 64713002 é referente a uma carga de milho de 469.530,0000 Kgs, isto é 469,53 toneladas, e corresponde ao Resumo do Extrato de Registro de Exportação de Id. 64713002 (pág. 4-5).

Ora, ao somarmos a quantidade dos produtos constantes nas referidas notas fiscais (208.820,0000 Kgs, 469.380,0000 Kgs e 469.530,0000 Kgs) chega-se ao total de 1.147.730,000 Kgs, ou seja, 1.147,730 toneladas, quantidade superior
a 1.032,590
toneladas previstas no contrato
FEX-0109/2015-A, portanto, é inconteste que as notas fiscais colacionadas não se referem ao contrato FEX-0109/2015-A.

Nesse caminhar, analisando os demais documentos verifico que o documento denominado “PAYMENT REQUEST” colacionado pela apelante no Id. 64713003 (pág. 2) possui o valor de US$ 65.855,84, se refere a 365,480 toneladas, e diz respeito ao contrato FEX-0109/2015-C,
que é diverso do contrato que está em discussão nestes autos (FEX-0109/2015-A)
.

A bem da verdade ao verificar o extrato do contrato FEX-0109/2015-C acostado no Id. 64713003 (pág. 4) identifico que se refere a milho que estava armazenado no armazém denominada “PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA” que também é diverso do armazém em que estaria armazenado o milho tratado no contrato objeto destes autos, qual seja:
Atlas Armazéns Gerais LTDA.

Do mesmo modo, o documento denominado “PAYMENT REQUEST” colacionado pela apelante no Id. 64713004 (pág. 2) possui o valor de US$ 126.727,63, se refere a 703,300 toneladas e diz respeito ao contrato FEX-0109/2015-D,
que

também
é diverso do contrato que está em discussão nestes autos (FEX-0109/2015-A)
.

E, ao verificar o extrato do contrato FEX-0109/2015-D acostado no Id. 64713004 (pág. 4) identifico que
também
se refere a milho que estava armazenado no armazém denominada “PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA” que, como já dito, é diverso do armazém em que estaria armazenado o milho tratado no contrato objeto destes autos, qual seja:
Atlas Armazéns Gerais LTDA.

E, nem se fale que seriam desdobramentos do contrato
FEX-0109/2015-A, pois ao somarmos as quantidades de milho constantes nos contratos FEX-0109/2015-C e FEX-0109/2015-D o total encontrado é de 1.068,78 toneladas, quantidade superior
a 1.032,590
toneladas previstas no contrato
FEX-0109/2015-A, portanto, é inconteste que não correspondem ao FEX- 0109/2015-A.

Destarte, por qualquer ângulo que se olhe não há como acolher a tese da primeira apelante de que as provas dos autos indicam que cumpriu sua obrigação, sendo
inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
[...]”

Assim, nego provimento ao recurso interposto por
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA.

Passo a análise do recurso interposto por Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTDA.

A segunda apelante, Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTDA., requer a reforma da sentença argumentando que
a condenação deve ser fixada em moeda estrangeira e convertida para moeda nacional (reais) apenas no momento do futuro e efetivo pagamento, conforme autoriza a jurisprudência do STJ e prevê o artigo 2o, incisos I e II do Decreto Lei n. 857/69.

Afirma ainda que “
em momento algum a Apelada impugnou o pedido de fixação da obrigação em moeda estrangeira e conversão na data do efetivo pagamento e, portanto, tal decisão é ultrapetita.” (Id. 64713087, pág. 7).

É inconteste nos autos que se trata de obrigação fixada em moeda estrangeira no importe de
US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove cents) consoante se depreende do documento de Id.
64712955
.

O artigo 1o da Lei 10.192/01 estipula como regra geral a proibição de condenação em moedas estrangeiras para obrigações exequíveis no Brasil, salvo as que se enquadram nos art. 2o e 3o do Decreto-Lei no 857/69 e na parte final do art. 6o da Lei 8.880/94. Confira-se:

“Art. 1
o
As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira,
ressalvado o disposto nos arts. 2
o
e 3
o
do Decreto-Lei n
o
857, de 11 de setembro de 1969
, e na parte final do art. 6
o
da Lei n
o
8.880, de 27 de maio de 1994;”

Por sua vez, os artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 857/69 disciplinam que:

Art 1o São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Art 2o
Não se aplicam as disposições do artigo anterior
:
(Vide Lei no 9.529, de 1997)

I -
aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;

Ocorre que, no caso dos autos o contrato discutido é um contrato de exportação, portanto, se enquadra dentro da exceção legal prevista no inciso I do art. 2o do Decreto-Lei 857/69, razão pela qual
é plenamente cabível

a condenação em moeda estrangeira
.

Registro, por oportuno, que inexiste ofensa ao artigo 318 do Código Civil, eis que este, em regra, proíbe a convenção em moeda estrangeira, porém faz a ressalva de que será permitida se for prevista em legislação especial, justamente o caso dos autos.

E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça a contratação para pagamento em moeda estrangeira é válida, sendo certo que o pagamento deve ser feito em moeda nacional com conversão na data do pagamento. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E COMERCIAL.
CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. ADMISSIBILIDADE DESDE QUE O PAGAMENTO SE

EFETIVE PELA CONVERSÃO NA MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO. DATA DO PAGAMENTO
E NÃO EM DATA ANTERIOR. -
É válida, no Brasil, a contratação de pagamento em moeda estrangeira, desde que seja feito pela conversão em moeda nacional. - A jurisprudência do STJ

entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento
e não em data pretérita. Recurso especial provido." (STJ - 3a Turma - REsp 680543/RJ - Rel. Min. NancyAndrighi - J. 16.11.2006 - DJ 04.12.2006 - p. 298) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE JOGADOR DE FUTEBOL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. [...]
3.
A jurisprudência do STJ entende que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento
.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1299460/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. TARIFA DE SOBREESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE INEXISTÊNCIA DE ALICERCES JURÍDICOS E RESULTADO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO DO LITIGANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07⁄STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM MOEDA ESTRANGEIRA PELO CÂMBIO DO DIA DO PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83⁄STJ.

AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(AgRg no AREsp 188.026⁄PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄03⁄2015, DJe de 06⁄03⁄2015)

Diante do exposto, o recurso adesivo deve ser provido para reformar a sentença e determinar a conversão da moeda estrangeira para nacional na data do pagamento.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA.

E,
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
Dreymoor Fertilizers Overseas PTE. LTDA., para
condenar a empresa
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA.; ao pagamento da importância de
US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove cents)
, acrescido de juros de mora na ordem de 1%a.m. (um por cento ao mês), a partir da citação e
convertido para moeda nacional na data do efetivo pagamento.

Em razão do improvimento do recurso interposto por
FEX Comercial Exportadora e Importadora LTDA
que foi sucumbente na primeira instância, nos termos do artigo 85 §11 do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente convertido, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021